Tribunal: TJBA
Processo: 0328000-02.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0328000-02.2012.8.05.0001

FORO DE ORIGEM:
1ª
VARA DO JÚRI DA COMARCA DE
SALVADOR
/BA

RECORRENTE:
ADSON SANTOS NASCIMENTO

ADVOGADOS
:

ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES - OAB BA34498-A E ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES - OAB BA14755-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:

DAVI GALLO BAROUH

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES.
JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA

ASSUNTO:
HOMICÍDIO

–
ART. 121, § 2º, INCISO IV, E 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART.14, INCISO II, TODOS
DO
CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO
ART. 121, § 2º, INCISO IV, E 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART.14, INCISO II, TODOS
DO
CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
.

1

-

PLEITO PELA
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDENTE. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA
DE FORMA

ESTREME DE DÚVIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRAD
OS
. ENCAMINHAMENTO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI.

2

–
CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E
IM
PROVIMENTO
DA INSURGÊNCIA

ACÓRDÃO

R
elatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
0328000-02.2012.8.05.0001
,
Comarca
de Salvador
/Ba -

1ª
Vara
d
o Júri
,
sendo Recorrente

ADSON SANTOS NASCIMENTO

e
Recorrido
o M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
em

NEGAR PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR